Tribunal: STF
Processo: HC 255381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2025, por Silmara Aparecida Queiroz, advogada, em benefício de Fábio José Santiago, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.900/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.8.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP (Ação Penal n. 1500213-12.2021.8.26.0578) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1º de maio de 2021, por volta das 2h, na Rua dos Expedicionários, 2454, Vila Vilar, nesta cidade e comarca de Ourinhos/SP, FÁBIO JOSÉ SANTIAGO, qualificado a fls., trazia consigo duas porções de cocaína e guardava outras duas porções deste entorpecente, com massa líquida total de 10,84g, além de uma porção maior, com massa líquida de 87,17g, drogas proscritas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. e laudo de constatação de fls.). 



    Segundo se apurou, policiais militares, a fim de apurar a informação de prática de tráfico de drogas pelo frentista FÁBIO, foram até o posto de combustível e avistaram de longe um veículo parado, que, ao notar a presença da viatura, evadiu-se. 



    Nesse momento, o denunciado apresentou nervosismo e foi abordado. 



    Com ele, havia uma embalagem com cocaína além de outra no bolso de sua calça. 



    Já no automóvel do denunciado, no porta-objeto do painel, foram encontradas outras duas porções de cocaína embaladas e a quantia de cinquenta reais.



    No banco do passageiro havia uma sacola que continha uma porção bruta de cocaína, uma minibalança, um canivete, dois rádios comunicadores, um simulacro de pistola e diversas embalagens tipo zip lok. 



    Diante disso, as circunstâncias da prisão, apreensão de quantidade relevante de droga, apetrechos, como balança e embalagens, e confissão do denunciado aponta que efetivamente praticava o tráfico” (fl. 2, e-doc. 6). 



    3. Em 23.6.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mas deu provimento ao apelo ministerial para “redimensionar as penas de Fábio José Santiago para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e fixar o regime fechado para início de desconto da reprimenda, mantida no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 1, e-doc. 8). Esta a ementa do julgado: 



    “Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Recrudescimento da pena-base. Inteligência do artigo 42, da Lei de Drogas. Afastada a atenuante da confissão. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Requisitos do artigo 44, do Código Penal, não preenchidos. Necessária a imposição do regime fechado para o início de cumprimento de pena. Sentença reformada. Recurso ministerial provido. Recurso da defesa não provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 20.7.2022 (e-doc. 9).



    4. Transitado em julgado o título condenatório, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2130744-15.2024.8.26.0000, julgada improcedente pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista, em 28.6.2024, nestes termos:



    “Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de absolvição sob a alegação de nulidade das provas, eis que obtidas ilegalmente, porque as buscas pessoal, veicular e domiciliar não foram precedidas de ‘autorização expressa’ ou ordem judicial – Inocorrência – Diligência policial que decorreu de fundada suspeita ante a atitude do peticionário ao avistar os policiais, situação que, conjugada com as denúncias apócrifas acerca da prática de tráfico de entorpecentes no posto de gasolina, local de seu trabalho, envolvendo ele e seu veículo, evidenciam a justa causa da atuação policial – Abordagem, revista pessoal e veicular devidamente justificadas – Crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 que é permanente, caracterizando o estado de flagrância – Violação de domicílio não configurada – Exceção prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal – Autorização da esposa do peticionário para ingresso na residência – Irrescindível a condenação do Revisionando. Ação de Revisão Criminal improcedente” (fl. 2, e-doc. 11).



    5. Contra o acórdão proferido na ação revisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 935.900/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.11.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 5.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA, QUE NÃO REPERCUTE NO CONTEÚDO DO JULGADO. TRÁFICO MINORADO. AUSÊNCIA DE DEBATE E DECISÃO SOBRE O TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a busca veicular se ‘equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’’ 
(HC n. 691.441/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26/4/2022). 



    3. Segundo se depreende dos autos, a revista pessoa foi amparada em fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento, ocasião em que viram o condutor de um veículo entregar um objeto para o paciente, de modo que aquele se evadiu com o comparecimento dos agentes estatais no local do fato. Ademais, o paciente escondeu em seu bolso o objeto, porém, questionado pelos policiais, espontaneamente afirmou portar drogas em seus bolsos e as entregou. Uma vez que o automóvel de propriedade do acusado estava estacionado no local, procedeu-se à busca veicular e foram encontradas mais duas porções de cocaína, além de balança de precisão, um simulacro de arma e canivete. Logo, a fuga do agente que repassou drogas ao paciente ao perceber a presença dos policiais no local e o fato do acusado ter escondido objeto suspeito que lhe foi entregue em seu bolso, configuraram o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para realização de buscas pessoal e veicular em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 



    4. A questão atinente à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi examinada pela instância imediatamente inferior (no acórdão ora impugnado), de modo que o seu exame, em habeas corpus, configuraria indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a condenação contraria as provas dos Autos, além de que a busca pessoal e veicular não obedeceu ao regramento dos artigos 240 a 244 do CPP. Ilegalidade inequívoca, cujo constrangimento deve ser imediatamente cessado” (fl. 2, e-doc.1).



    Alega ser evidente “a ‘pescaria probatória’, conhecida pela Jurisprudência desta Colenda Corte como ‘fishing expedition’, sendo tal prática proibida no ordenamento jurídico brasileiro, que não admite investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança as redes para ‘pescar’ qualquer prova para amparar uma acusação futura” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o relato do policial demonstra que houve procura especulativa e que apenas realizou busca pessoal, veicular e domiciliar porque o Paciente demonstrou nervosismo quando o viu chegando, portanto, sem causa provável ou alvo definido dada a ‘surpresa’ do policial ao afirmar que era colega do Paciente e que estranhou as supostas denúncias, sendo certo que o policial se aproveitou de seu exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, violando a intimidade e a vida privada do Paciente, em clara violação de seus direitos constitucionais para além dos limites legais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “a busca se deu sem haver ordem judicial e sem haver uma situação que justificasse a invasão veicular e domiciliar e busca pessoal da forma como se deu, tampouco houve autorização expressa para as referidas buscas, em manifesta ilegalidade, devendo esta ser reconhecida, mesmo que de ofício, conforme § 2º do artigo 654 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do ‘sentimento’, ‘intuição’ ou o ‘tirocínio’ do agente policial que a executa. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo se o paciente tivesse histórico criminal autorizaria a busca ilegal” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Enfatiza não se poder afirmar “que, antes da abordagem os policiais detinham elementos suficientes para justificar a decisão de fazer revista pessoal, domiciliar e no veículo do Paciente. A situação do Paciente é totalmente desfavorável, tornando ilícita a ação de busca policial” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera, subsidiariamente, que “a reprimenda imposta ao Paciente não observou o princípio da individualização da pena, carecendo de imediato reparo. A quantidade de drogas apreendida é ínfima (98,01 gramas de cocaína) e apenas R$ 50,00 (cinquenta) reais em dinheiro” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que “não há provas de que o Paciente integre organização criminosa ou mesmo se dedique a atividades criminosas. Além disso, é primário e sem antecedentes, sendo assim, PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DO REDUTOR LEGAL” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante das ilegalidades apontadas e do maltrato às garantias constitucionais do Paciente, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal requer a apreciação e concessão da ordem em favor do Paciente para absolvê-lo por conta da ilegalidade do flagrante, desentranhando-se as provas ilícitas dele decorrentes. 



    Em caráter subsidiário, REQUER a absolvição do peticionário nos termos do artigo 386, incisos IV, V, VII, pela fragilidade e insuficiência probatória, privilegiando o princípio in dubio pro reo, expedindo-se o necessário. 



    Ainda em caráter subsidiário, requer a aplicação da redutora prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, eis que preenchidos os requisitos legais, além de que ínfima a droga apreendida, expedindo-se o necessário” (fls. 10-11, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto trazia consigo/guardava, para fins de tráfico, 98,01g de cocaína. 



    Ressalte-se, inicialmente, que a alegada ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal e veicular, não foi arguida no curso da ação penal, nem nas razões de apelação, sendo veiculada apenas na ação de revisão criminal. 



    9. O Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar improcedente a ação revisional, afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante, nestes termos: 



    “E é certo, ademais, que as provas retro aludidas, não foram obtidas de forma ilícita como aduz o peticionário. 



    É dos autos que havia denúncias anônimas acerca da prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do peticionário, envolvendo inclusive o seu veículo e local de trabalho. Nesse contexto, na data dos fatos, a atitude de fugir do indivíduo que compareceu ao posto de gasolina, local de trabalho do peticionário, ao avistar a viatura policial, bem como a atitude de Fábio de esconder algo no bolso logo após, conjugadas com aquelas denúncias acerca da ocorrência da mercancia ilícita naquele local, envolvendo ele e o posto de gasolina, causaram estranheza aos policiais militares. Foi levantada suspeita de que poderia haver algo de errado, ensejando a abordagem do peticionário. Questionado sobre o que havia escondido, Fábio entregou aos policiais uma porção de cocaína. Indagado se havia mais, Fábio entregou mais uma porção. Realizadas buscas no veículo, foram localizadas mais duas porções maiores da mesma substância entorpecente, além de uma balança, um simulacro de arma e um canivete. 



    Nessa linha, destaca-se ser legítimo que a fundada suspeita advenha da conduta do indivíduo que esconde algo nos bolsos diante da simples presença de policiais, ou até mesmo pelo simples fato de estar em local conhecido pela ocorrência de crimes frequentes. No caso em questão, repito, havia denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas no local da abordagem, ressaltando-se, ainda, que apontavam o envolvimento de Fábio e seu carro, de modo que não se vislumbra que tal abordagem e revista veicular tenham sido desmotivadas, tampouco ilícitas. 



    Ressalta-se, ainda, que, por vezes, a ação policial será legitimada pelo efetivo encontro de situação de flagrante delito, tal como a apreensão de drogas, arma, apetrechos ilícitos, como ocorreu neste processo, evidenciando que a fundada suspeita era procedente. 



    Assim, trata-se de interpretação plenamente compatível com os direitos e garantias fundamentais e que visa assegurar a segurança coletiva. 



    Sobre o tema, já decidiu o C. STJ: (...)



    Em suma, a abordagem, revista e buscas ora questionadas decorreram de justa causa, restando devidamente justificada a atuação policial, de forma que não há que se falar em nulidade da respectiva diligência” (fls. 6-8, e-doc. 11).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 935.900/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na abordagem do paciente, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    I. Busca pessoal 



    Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se: 



    1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.



    2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 



    3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 



    4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem 
em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022) 



    De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls.): (...)



    A Corte local assim argumentou para afastar a nulidade aventada pela defesa (fls.): (...)



    No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi amparada em fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento, ocasião em que viram o condutor de um veículo entregar um objeto para o paciente, de modo que aquele se evadiu com o comparecimento dos agentes estatais no local do fato. Ademais, o paciente escondeu em seus bolsos o objeto, porém, questionado pelos policiais, espontaneamente afirmou portar drogas em seus bolsos e as entregou. Uma vez que o automóvel de propriedade do acusado estava estacionado no local, procedeu-se à busca veicular e foram encontradas mais duas porções de cocaína, além de balança de precisão, um simulacro de arma e canivete. 



    Logo, a fuga do agente que repassou drogas ao paciente ao perceber a presença dos policiais no local e o fato do acusado ter escondido objeto suspeito que lhe foi entregue em seu bolso, configuraram o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 



    Do mesmo modo, havia fundada suspeita apta a autorizar a busca veicular, pois esta, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, se ‘[...] equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’’ (HC n. 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T, DJe 26/4/2022). 



    Dessa forma, é inviável a declaração de nulidade das diligências policiais que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente” (fls. 3-7, e-doc. 12).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. 
BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    12. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos policiais militares e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    13. Os pleitos de absolvição do paciente, por insuficiência do acervo probatório, e de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 não foram debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não p